Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. 1. O fato de haver repetição no recurso de fundamentos da peça inicial e da réplica, por si só, não traduzem falta de impugnação específica, mormente se tais fundamentos restaram controvertidos na sentença hostilizada.2. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 3. A má-fé deve ser efetivamente comprovada, enquanto a boa-fé é presumida.4. Ao adquirente do imóvel cumpre tão somente verificar se existe algum ônus ou penhora averbada no registro do bem. E, inexistindo qualquer ônus no registro do imóvel, cumpriria às credoras/embargadas, comprovar que o embargante, na qualidade de terceiro adquirente, tinha conhecimento da demanda originária.5. Não pertencendo mais o imóvel à esfera patrimonial do devedor, em decorrência de ato de alienação operada em data anterior ao ajuizamento da ação, inexistindo a averbação de ônus no registro do imóvel, não tendo havido má-fé por parte do adquirente, além de não haver demonstração de que poderia tornar-se insolvente, mostra-se descabido o pretendido reconhecimento de fraude à execução, por não se enquadrar o fato nas hipóteses do artigo 792 do CPC, impondo-se a reforma da sentença.6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação cível conhecida e provida.